Tribunal: TJMT
Processo: 1034500-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034500-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.422.056/0001-58 (EMBARGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), EDER LEANDRO SETTER - CPF: 865.781.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
BAYER S.A

EMBARGADO:
CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BAYER S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por intempestividade, reconhecendo ciência inequívoca da decisão agravada e ausência de habilitação regular no sistema
PJe
.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em apurar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada impossibilidade técnica de habilitação de terceiro interessado no
PJe
; (
ii
) se a Resolução CNJ nº 569/2024 impõe novo marco temporal para contagem de prazo em razão da publicação via Domicílio Judicial Eletrônico; (
iii
) se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. Razões de decidir

Não se identifica omissão no julgado embargado, que enfrentou a tese de ausência de intimação válida com base em acesso reiterado do patrono aos autos eletrônicos e previsão expressa de habilitação via sistema
PJe
.

A Resolução CNJ nº 569/2024 não interfere na contagem de prazo já consumado sob o regramento anterior, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não se presta a justificar embargos de declaração na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão recorrido.

Embargos utilizados com o único propósito de rediscutir o mérito da decisão, hipótese não autorizada legalmente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, são incabíveis embargos de declaração.

2. O prequestionamento da matéria não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, salvo se demonstrada a ocorrência de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.003, §5º; 1.022; 219; Resolução CNJ nº 569/2024,
arts
. 11, §3º, 18 e 20; Resolução TJMT/TP nº 03/2018, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1013829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 07.08.2018; STJ,
AgRg
no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.09.2022; TJMT, AC 1008560-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
de Embargos de Declaração apresentado
s
por
BAYER S.A

em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Interno
n.
1034500-24.2025.8.11.0000
, que
reconheceu
a intempestividade do recurso anteriormente interposto, bem como a ausência de habilitação formal da parte agravante no sistema
PJe
.

A Embargante sustenta que a decisão ora embargada incorreu em omissão, ao deixar de considerar a impossibilidade técnica de habilitação de patronos de terceiros interessados no sistema
PJe
.

Aduz que, embora exista campo específico para habilitação, o sistema restringe tal função apenas a autores e réus, sendo inviável o cadastro por iniciativa do próprio advogado
, na hipótese de terceiro interessado
, o que exigiria atuação da serventia judicial.

Assevera que, mesmo com os reiterados pedidos da terceira interessada e determinação judicial para regularização da representação, a serventia não efetuou o devido cadastramento dos patronos.

Invoca, ainda, a alteração promovida pela Resolução CNJ nº 569/2024, que passou a disciplinar que os prazos processuais devem ser contados com base nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DJEN, o que reforça a necessidade de habilitação válida para recebimento de intimações.

Defende que não se aplica ao caso a alegação de má-fé ou de “nulidade de algibeira”, uma vez que sempre alertou sobre a irregularidade das intimações por ausência de habilitação formal.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa do Tribunal sobre os artigos 272, §§1º e 2º do CPC; artigos 11, §3º, 18 e 20 da Resolução CNJ nº 569/2024; e artigo 21 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, além da confirmação de impossibilidade técnica de habilitação no sistema eletrônico.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de suprir a omissão apontada, registrando-se expressamente o entendimento do Tribunal acerca das normas mencionadas, de modo a viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

De outro lado
, o Embargado

apresentou contrarrazões em ID
339328871
,
alegando que o Agravante busca a rediscussão do mérito, requerendo para que seja negado provimento aos embargos apresentados
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:
BAYER S.A

EMBARGADO:
CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata
m
de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
BAYER S.A

em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo Interno
n.
1034500-24.2025.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a decisão monocrática que conheceu o recurso de agravo de instrumento, porquanto intempestivo
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, n
o acordão
embargad
o
, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno interposto por BAYER S.A., contra decisão monocrática proferida por este relator ID.321977862, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento. 1034500-24.2025.8.11.0000,interpostonos autos da ação de execução n. 0023594-59.2008.8.11.0041,oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por intempestividade,

Em síntese, a decisão agravada concluiu que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto fora do prazo legal, pois, houve ciência inequívoca da decisão agravada em momento muito anterior ao protocolo, não havendo causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva do prazo recursal.

Passo ao exame das alegações da parte agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que não teria sido formalmente intimada da decisão agravada, o que violaria os
arts
. 272 e 280 do CPC, a Lei nº 11.419/2006, bem como as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, que exigem intimação válida via DJEN ou Domicílio Judicial Eletrônico.

Todavia, tais alegações não merecem acolhida.

Nos autos da ação de origem, consta que a BAYER S.A. se manifestou nos autos origem pela primeira vez em 24/03/2023, por meio de petição protocolada sob ID.113391634, ocasião em que juntou procuração e documentos (
IDs
. 113396843 a 113396845). Portanto, estava ciente e atuante no feito, desde então.

Mesmo assim, seu patrono não requereu habilitação nos autos pelo sistema
PJe
, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme determinado pelo art. 21 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018.

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema
PJe
, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da
habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Ressalte-se que o próprio sistema possui ferramenta específica na aba "Processos - Outras Ações - Solicitar Habilitação", sendo a omissão da parte inescusável.

Desde sua manifestação como terceiro interessado, as intimações passaram a ocorrer pelo Domicílio Judicial Eletrônico da BAYER, conforme registros constantes na aba "Expedientes" do processo de origem.

Não bastasse, a própria parte agravante opôs embargos de declaração (ID. 157478876dos autos de origem), os quais foram julgados parcialmente acolhidos em 08/11/2024 (ID. 175047404dos autos de origem).

Com efeito, não bastasse a intimação eletrônica válida, verifica-se que o patrono da agravante, Dr. Celso Umberto Luchesi– OAB/SP nº 76.458, acessou os autos reiteradamente antes e após o julgamento dos embargos:

24/03/2023às11h19

28/08/2024 às 15h54

19/08/2025às 12h58

03/10/2025 às 07h31

06/10/2025 às 07h47

15/10/2025 às 15h12

20/10/2025 às 09h55

03/11/2025 às 08h28

17/11/2025 às 09h03

É oportuno destacar que a decisão de mérito originária foi proferida em 11/01/2024 (ID. 138204808dos autos de origem) e complementada por meio de embargos de declaração julgados em 08/11/2024 (ID. 175047404dos autos de origem).

Ora, se a decisão agravada foi publicada em 08/11/2024, não é minimamente plausível aceitar que o recurso de Agravo de Instrumento tenha sido interposto somente em 03/10/2025, ou seja, quase 11 meses após a decisão, especialmente com a parte regularmente intimada pessoalmente e com o patrono acessando os autos diversas vezes.

O acesso realizado pelo patrono em 18/08/2025ésuficiente para configurar a ciência inequívoca da decisão, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC e do art. 219, que estabelece a contagem contínua do prazo.

Ademais, como bem registrado na decisão monocrática,
a ausência de habilitação formal e de acompanhamento diligente do processo não pode ser utilizada como escudo para invocar nulidade que decorre da própria inércia da parte
. Trata-se, na espécie, de nítida tentativa de alegar nulidade a que se deu causa, conduta vedada por nosso ordenamento jurídico.

É cediço que a ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

Nesta mesma toada, também é vedado o comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
), logo, não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte.

A propósito, cito a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NECESSARIAMENTE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7DO STJ. 3. NULIDADE A QUE DEU CAUSA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Com base na teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço apontado por ela própria, na pessoa que informou possuir poderes para receber o mandado
. 2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3.
A ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1013829 RJ 2016/0295264-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)– Grifo Nosso

Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira”- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22,
DJe
de 4/10/22).

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta Corta Mato-grossense:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE –
NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (TJ-MT - AC:10085602420208110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)– Grifo Nosso

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE CABIA – VEDAÇÃO À PRÁTICA DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, nas contrarrazões de apelação, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade
. (TJ-MT - EMBDECCV:10126689620208110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE AFASTOU
NULIDADE DE INTIMAÇÃO
DOS ADVOGADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO DOCAUSÍDICODEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO ANTERIOR E DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE DE ALGIBEIRA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos ao patrono anterior. Desta forma, quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado. Para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.
A conduta do recorrente evidencia pouca transparência na condução do processo, ao que tudo indica, com o intuito de surpreender a parte adversa e manipular a prestação jurisdicional, suscitando uma nulidade à qual deu causa. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação das partes na condução do processo, e vem sendo rechaçada pelos Tribunais Superiores, recebendo o nome de “nulidade de algibeira ou de bolso”.
(TJ-MT - AI:10057265220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2023)– Grifo Nosso

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL ARREMATADO –CHAMAMENTO DA ESPOSA – COMUNHÃO PARCIAL BENS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DIREITO PESSOAL -
NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – DESLEALDADE PROCESSUAL
VERIFICADA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda. “Por outro lado,
o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ,REsp756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade
. Embargos rejeitados.” (N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019,
Publicado
no DJE02/10/2019). Verificada a deslealdade processual, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJ-MT - EMBDECCV: 00267043220098110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)– Grifo Nosso

Portanto, a conduta da agravante, ao interpor recurso extemporâneo e, ainda assim, pretender rediscutir questão já superada com base em pretensa nulidade que ela mesma provocou, não encontra amparo jurídico.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo e Instrumento, porquanto intempestivo.

É como voto.
”
[...]
.

OMISSÃO

Na
análise dos embargos de declaração interposto pela
parte
revela
-se
que não há omissão relevante no acórdão impugnado, tampouco qualquer vício apto a justificar o acolhimento da medida excepcional.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No entanto, não se confundem com meio recursal próprio para reanálise da causa ou substituição do mérito já decidido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o julgador aprecia a tese jurídica central, ainda que não analise isoladamente cada fundamento apresentado:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

No caso concreto, o acórdão apreciou a tese principal da controvérsia:
“
O acesso realizado pelo patrono em 18/08/2025 é suficiente para configurar a ciência inequívoca da decisão, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC [...]."

“A ausência de habilitação formal e de acompanhamento diligente do processo não pode ser utilizada como escudo para invocar nulidade que decorre da própria inércia da parte
.

De fato, conforme se observa, o voto embargado enfrentou

todas as matérias relevantes trazidas pela parte, especialmente no tocante

à regular intimação pelo Domicílio Judicial Eletrônico
,
à responsabilidade da própria parte pela ausência de habilitação no sistema
PJe
e
à ciência inequívoca por reiterado acesso aos autos eletrônicos.

A alegação de que o sistema impediria a habilitação de patronos vinculados a terceiros interessados foi implicitamente rejeitada com base em dispositivo regulamentar e funcionalidade expressamente mencionados no voto:

“
[...]
Mesmo assim, seu patrono não requereu habilitação nos autos pelo sistema
PJe
, através da funcionalidade 'Solicitar Habilitação', conforme determinado pelo art. 21 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018 [...]. A omissão da parte é inescusável
[..
.
]
”

Quanto à suposta omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ nº 569/2024, verifica-se que a decisão já havia sido publicada desde 08/11/2024, e o recurso foi interposto em 03/10/2025, ou seja, quase 11 meses depois, o que torna absolutamente irrelevante qualquer mudança posterior no marco inicial da contagem do prazo processual.

O julgado permite a reconstrução da razão de decidir e não apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC. O acórdão, ademais, se alinha à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal quanto à vedação da chamada "nulidade de algibeira":

"A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta."

Dessa forma, a omissão somente se configuraria se o acórdão deixasse de analisar tese jurídica essencial para o resultado, o que não se verifica.

Por fim, destaca-se que o inconformismo da parte com o resultado desfavorável não constitui omissão, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

Ao pretender rediscutir a tese do fortuito externo e impor sua própria leitura sobre o nexo causal, a embargante ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração, buscando nova decisão sobre mérito já analisado e decidido.

Perceba que restou devidamente explicado
os motivos que levaram a conclusão do julgamento, não havendo que se falar em
vício de
omissão
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026